Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-48.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO CPP, ARTS. 312 E 313. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. APREENSÃO DE UTENSÍLIOS QUE EVIDENCIAM A ESTRUTURAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA E A DEDICAÇÃO HABITUAL AO COMÉRCIO ILÍCITO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA RECENTE PELO MESMO CRIME. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do CPP, arts. 312, 313 e 315.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige análise motivada na audiência de custódia, ocasião em que a autoridade judicial verifica a legalidade do flagrante, a adequação das medidas cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação, conforme o CPP, art. 310.
3. A análise judicial a respeito da necessidade da custódia cautelar deve considerar as circunstâncias do flagrante, o contexto da apreensão de substâncias entorpecentes, a presença de objetos usualmente vinculados ao comércio ilícito e demais elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa.
4. A existência de condenação definitiva recente e de outro processo em curso pela prática do mesmo crime pode ser valorada como fundado receio de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública. Tais elementos constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, evidenciando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
5. A imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente quando o conjunto fático revela acentuado risco de reiteração criminosa, sendo inviável substituir a prisão preventiva quando demonstrada a inadequação das providências menos gravosas previstas no CPP, art. 319.
6. A fundamentação da decisão impugnada atende às exigências constitucionais quando expõe, de forma clara e baseada em dados concretos dos autos, os elementos que justificam a segregação cautelar, nos termos do CPP, art. 315, c/c CF, art. 93, inc. IX. Não verificada ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão atacada, inviável a concessão da ordem.
7. Ordem denegada.